Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-32.2025.8.11.9005
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001943-32.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL JESUS DE LIMA - CPF: 088.084.381-04 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 1a VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Quantidade e variedade de entorpecentes. Gravidade concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, preso preventivamente após flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão, condições pessoais favoráveis do paciente e ofensa ao princípio da homogeneidade.

Ii
. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da conduta; e (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Iii
. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e com os
arts
. 312 e 313, I, do CPP.

4. A custódia cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, especialmente em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas (94,3g de pasta base de cocaína e 142,3g de maconha), da apreensão de balança de precisão e celulares.

5. A prisão preventiva é adequada às circunstâncias do caso concreto e a substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, diante da insuficiência dessas providências para neutralizar o risco à ordem pública.

6. A jurisprudência do TJMT, conforme o Enunciado n. 25 das Câmaras Criminais Reunidas, reconhece que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas autoriza a decretação da prisão preventiva como meio de assegurar a ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presente o periculum
libertatis
, conforme dispõe o Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não prospera,
pois
a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com a prisão-pena, sendo incompatível com projeções sobre eventual regime inicial de cumprimento de pena.

Iv
. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"
A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, notadamente pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e objetos típicos do tráfico.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando essas se mostram insuficientes para neutralizar os riscos concretos do caso.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando verificado o periculum
libertatis
.

A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar com eventual pena futura (princípio da homogeneidade) não se sustenta, dado o caráter cautelar da prisão preventiva, que não se confunde com pena."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 1.036.898/SP, rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025. TJMT,
Enunciados

ns
. 25 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública
, em favor de
Gabriel Jesus de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de agosto de 2025, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n. 1011097-55.2025.8.11.0055, da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Registra
a
impetrante que a autoridade apontada como coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, aduzindo que a decisão se baseou apenas em termos vagos e subjetivos, sem elementos concretos que justificassem a necessidade da prisão.

Afirma que o paciente possui apenas 19 (dezenove) anos de idade, é primário, possui residência fixa na comarca e não há qualquer elemento que indique seu pertencimento a organização criminosa.

Alega, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade, sustentando que, ainda que seja condenado, dificilmente o paciente seria submetido a regime fechado para cumprimento de pena, de modo que estaria em situação mais gravosa do que estará caso seja condenado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 332308363.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 335349862), trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encontradiço no ID 337239881, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a prolação do édito judicial a garantia da ordem pública.

A propósito, veja-se a decisão que decretou a prisão do paciente:

Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de
GABRIEL JESUS DE LIMA
pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em suma, consta que, no dia
27/08/2025
, por volta das
02h00
, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender ocorrência de perturbação do sossego em uma residência situada na Rua N, bairro Jardim Aeroporto.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o portão e a porta da residência abertos e, ao anunciarem a presença da guarnição, o custodiado tentou fugir, sendo imediatamente abordado.

Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de substância análoga à pasta base de cocaína no bolso do suspeito.

Em revista no interior da residência, foram localizados outros entorpecentes (nove papelotes de cocaína, dezessete papelotes de maconha, um pedaço de maconha), uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao conduzido.

Neste ato, o Ministério Público apresentou manifestação em desfavor do custodiado, pugnando pela homologação da prisão e conversão do flagrante em preventiva.

Por seu turno, a Defesa se manifestou pela concessão de liberdade, mediante fixação de cautelares diversas da prisão.

É o relato do necessário. DECIDO.

Não vislumbro qualquer irregularidade na prisão em flagrante, razão pela qual a
HOMOLOGO
.

Isso porque, a teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quemestá cometendo a infração penal,situação
esta
que se verifica, no caso concreto.

Ademais, o Código de Processo Penal considera que para caracterizar flagrante delito a autoridade competente deve ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam o ato e interrogar o autor do fato sobre as eventuais imputações que lhes são feitas e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstrada a fundada suspeita.

Desta forma, está demonstrada a existência do fumus
commissi
delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais são dessumidos por meio dos elementos angariados pela Autoridade Policial, mormente os
depoimentos dos policiais
e o
laudo de constatação de droga
.

Assim, passo às providências do art. 310, incisos II e III, do CPP:

Como cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, ou seja,fumus
comissi
delictiepericulum
libertatis
.

Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito.

Tal requisito foi atestado pelos termos de declarações prestados pelos policiais, bem como laudo de constatação de droga, consoante esposado acima.

No que toca ao pressuposto dopericulum
libertatis
, a segregação cautelar do custodiado se justifica para a garantia da ordem pública.

Isto porque o custodiado manteve contato reiterado com a justiça infracional (
ID. 205919846 e admitido nesta audiência
), inclusive em razão de ato infracional do mesmo
jaez
, a indicar que desapego às normas penais desde tenra idade, adotando, por conseguinte, comportamento divorciado do que se espera de quem vive em sociedade - e a segregação de referida pessoa se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir.

Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”.

Ainda que assim não fosse, d
a conduta criminosa do custodiado se extraí gravidade em concreto o bastante para inferir o risco que apresenta à ordem pública sua liberdade, de modo a justificar a prisão cautelar.

No particular, ressalta-se que a quantidade de droga apreendida – junto com uma balança de precisão - é significativa e de diversas substâncias, a demonstrar que o custodiado faz do crime seu meio de vida.

E bem por isso as medidas cautelares diversas da prisão não bastam para acautelar a ordem pública.

Por fim, presente o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima privativa de liberdade cominada ao delito doloso supostamente praticado pelo custodiado ultrapassa a quatro anos.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de
GABRIEL JESUS DE LIMA
e a converto em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP.

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública
,
em razão da gravidade concreta da conduta, especialmente pela significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
.

De fato
, observa-se que foram apreendidos 94,3g (noventa e quatro gramas e três decigramas) de cocaína/pasta base e 142,3g (cento e quarenta e dois gramas e três decigramas) de maconha, além de uma balança de precisão e dois aparelhos celulares, tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que sua liberdade, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública.

Aliás
, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, somada à apreensão de balança de precisão, caracterizam a indicação de habitualidade criminosa; e, por conseguinte, a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: "
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
"

Em relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusada pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A decisão de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (46,4g de maconha, 165,80g de crack e 14,2g de cocaína), além de dinheiro em espécie e balança de precisão, indicando mercancia ilícita.

3. A parte agravante alegou constrangimento ilegal, argumentando que a decisão se baseou em fundamentos genéricos e que não há elementos concretos que demonstrem o periculum
libertatis
, sendo a acusada primária, de bons antecedentes, sexagenária e lavradora.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade concreta do delito e o periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A gravidade concreta do delito foi demonstrada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de dinheiro e instrumentos típicos da traficância, indicando a inserção da acusada em uma cadeia estruturada de fornecimento e distribuição de entorpecentes.

6. A ausência de endereço fixo e de atividade laboral remunerada reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

7. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inviável, dada a gravidade concreta da conduta e a inadequação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ao caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 1.036.898/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, a quantidade e variedade de drogas apreendidas,
e
a apreensão de balança de precisão são circunstâncias que revelam a sua periculosidade e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Daí por que, impende ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Finalmente, é necessário ressaltar que, não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
"

E, n
o tocante à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, a tese igualmente não merece prosperar. A prisão preventiva possui natureza cautelar, voltada à proteção da ordem pública, e não guarda relação com o regime de eventual pena a ser imposta ao final do processo. A segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gabriel Jesus de Lima
; por consequência,
denego
a
ordem de habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026